Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713068-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACAI DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ACAI DF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, contra acórdão de ID – 35519924. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35906008. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ADVOCACIA VASCONCELOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 16:04:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador